Tribunal: TJDFT
Processo: 0723902-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0723902-57.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIA PEIXOTO DA SILVA RECORRIDO: CARLOS LUIZ ARRUDA DE MELO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face de sentença que reconheceu sua revelia e acolheu em parte os pedidos do autora/recorrido, para condená-la ao pagamento de R$ 12.350,00 (doze mil trezentos e cinquenta reais) a título de indenização por danos materiais, em razão do reconhecimento de sua responsabilidade em acidente de trânsito. Defende a recorrente que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) transferida ao autor via PIX deve ser abatida da condenação. Impugna ainda o valor dos orçamentos apresentados pelo autor. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Com efeito, o recorrente compareceu à audiência de conciliação, porém não apresentou contestação no prazo concedido. Assim, caracterizada a revelia, cujo efeito material é a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Portanto, não se conhece do recurso, uma vez que ambas as teses defendidas pela embargante - dedução de quantia paga e impugnação aos orçamentos - não foram deduzidas a tempo e modo perante o Juízo de origem. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora